Tribunal: TJDFT
Processo: 0707607-60.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. FATOS INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso (ID17752206) interposto pela empresa ré contra a sentença que decretou a revelia e julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora a quantia de R$367,22, a título de repetição do indébito, e reparação por danos morais no valor de R$2.000,00.

2. Nas razões recursais, alega a inexistência de relação de consumo, por não estar a autora enquadrada nas hipóteses do art. 2o do CDC. Sustenta a legitimidade do débito, e a regularidade do protesto. Afirma que a data constante no documento cartorário (21/11/2019) corresponde à data de expedição do documento pelo próprio cartório, e não do registro do protesto. Assevera ausência de dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora/recorrida. Por fim, aduz que o “quantum” fixado é excessivo e desarrazoado. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. No caso, observa-se que a empresa ré/recorrente interpôs recurso inominado se limitando a alegar questões fáticas. Assim, operados os efeitos da revelia e levando-se em consideração que a recorrente não apresenta questões processuais, cujo exame poderia ser procedido a qualquer tempo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, já que o quadro fático/probatório delineado na sentença não pode mais ser discutido em sede recursal, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão.

5. Nesse sentido: Acórdão n.1082878, 07107019320178070007, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 22/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão n.1085559, 20160410085404APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: 491/495.

6. Irretocável, portanto, a sentença.

7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.